Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE REFERENCIA DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO PRECLUSA. IMPROCEDENTE.
1. Agravo de Instrumento não conhecido pois interposto contra decisão que nada proveu acerca dos pedidos do Exequente, limitando-se a referenciar decisão anterior e conduzir o processo.
2. Operada a preclusão consumativa quanto ao prosseguimento da execução, porquanto inexistente qualquer questionamento acerca do ato processual proferido há mais de um ano e meio que condicionou o prosseguimento da execução à preclusão.
3. Diante de novos pedidos de continuidade da execução, o Juízo de Origem limitou-se a referenciar a ordem de se aguardar a preclusão da decisão, em nada decidindo acerca do requerimento do exequente.
4. Diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial que apenas nada provê acerca de questão preclusa, inadequadamente reiterada pelo agravante, não é este passível de questionamento por meio do agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.